Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença que, no bojo de ação indenizatória, condenou o ora autor (réu na origem) ao pagamento de indenização por danos decorrentes de acidente automobilístico fatal.
Alegação de nulidade da citação por edital na origem por existir endereço certo, com consequente cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, determinada após tentativas infrutíferas de localização do réu, incluindo diligência no endereço constante dos autos e pesquisas adicionais, viola manifestamente o art. 256 do CPC, de modo a justificar a rescisão da sentença com base no art. 966, inciso V, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
2. As tentativas de citação pessoal foram devidamente realizadas no endereço o qual o ora autor confirma como seu, nesta ação rescisória, sendo todas infrutíferas.
3. Foram realizadas pesquisas adicionais de endereços, igualmente sem êxito.
4. Assim, preenchidos os requisitos legais, a citação editalícia observou o disposto art. 256, § 3o, do CPC, o que afasta a alegação autoral de violação manifesta à norma jurídica.
5. Não fica caracterizada litigância de má-fé ante a inexistência de dolo processual. Precedentes deste Eg. TJDFT.
6. A ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo legal de dois anos (art. 975, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Pedido rescisório julgado improcedente.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital, precedida de tentativas pessoais infrutíferas e pesquisa de endereços, é válida nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 2. Não há violação manifesta a norma jurídica quando observadas as condições legais da citação por edital.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, § 3o; 966, V; 975; 355, I; 487, I; 85, § 2o; 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919304, 0744801-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 09.09.2024, DJe 20.09.2024; TJDFT, Acórdão 1989613, 0720641-33.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025, DJe 29.04.2025.